Tribunal: STF
Processo: ADI 7704
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de pedido de ingresso como amicus curiae formulado pela Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, entidade de natureza política e suprapartidária constituída no âmbito do Congresso Nacional e integrada por Deputados Federais.

A requerente sustenta possuir representatividade institucional e pertinência temática com a matéria debatida na ação, que discute a constitucionalidade da Lei Estadual nº 17.972/2024 do Estado de São Paulo, relativa à proteção, saúde e bem-estar de cães e gatos na criação e comercialização desses animais. 

DEFIRO o pedido de ingresso do Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, na condição de amicus curiae, nos termos do art. 138 do CPC c/c art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/99.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente